Tribunal: TJPA
Processo: 0810296-18.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810296-18.2022.8.14.0000

APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: TELMA SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA.

MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (
INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 001/2017).
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE
594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA.

MULTA DIÁRIA QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO PARA MANTER A
SENTENÇA.

1-
Preliminar
de ilegitimidade passiva.
Eventual irregularidade na indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da aplicação da Teoria da Encampação.
Preliminar rejeitada.

2-

Mérito.
A questão consiste em verificar a ocorrência de violação de direito líquido e certo da Apelada quanto à redução salarial decorrente da redução da carga horária por meio da Instrução Normativa nº 001/2017.

3-
A Apelada foi aprovada no Concurso Público n.º 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia, para exercer o cargo de Professora de Magistério (Nível II, Classe A). O Edital do Certame previa vencimento inicial de R$ 2.176,50 correspondente à 40 horas semanais para cargos definidos em lei. Inobstante a previsão editalícia, em 14 de novembro de 2017, a Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para a jornada de trabalho de 150 horas mensais/30 horas semanais.

4-O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal, até janeiro de 2018, observava a carga horária e vencimento base previsto em edital, porém, no mês subsequente, o vencimento base passou para o valor de R$ 1.841,51 referente à 150 horas mensais, o que corresponde à uma redução de 50 horas mensais na carga horária da Apelada e, R$ 600,00 em seu contracheque,
repercutindo na esfera do seu interesse individual.

5- Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

6- Caracterização de arbitrariedade da Administração
. O
exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa,
se de tais atos já decorreram efeitos concretos
, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº
594296 (
Tema 138). Precedentes.

7- Multa diária fixada em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

8-
Reexame Necessário conhecido para manter a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
CONHECER da Remessa Necessária para manter a sentença
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Goianésia do Pará
, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0810296-18.2022.8.14.0000, nº antigo
0002854-34.2018.8.14.0110-PJE
), impetrado
TELMA SOUZA RODRIGUES
, contra ato atribuído à
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA – PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
.

A Impetrante
aduz ser
servidora pública do Município de Goianésia, com vínculo estatutário, aprovada, nomeada e empossada através do Concurso Público 001/2012, em exercício no cargo de professor,
cuja carga prevista no
edital de regência do concurso estabelecera a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, salvo para cargos com jornada específica definida em lei.

Alega que fora expedida Instrução Normativa nº 001/2017, a qual equiparou genericamente todos os profissionais do magistério para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, ou o equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas mensais, o que acarretou a redução ilegal da remuneração do impetrante, em consequência da diminuição da carga horária de trabalho em 50 (cinquenta) horas mensais, pelo que alega a ocorrência de violação de seu direito líquido e certo quanto à redução salarial decorrente da redução da carga horária por meio da Instrução Normativa nº 001/2017.

O juízo julgou procedente o pedido constante da inicial, concedendo a segurança pleiteada para declarar a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, determinando o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas/aula) e a consequente remuneração em favor da Impetrante, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, 12/04/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, arbitrando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

F
ora d
eterminada a notificação da autoridade impetrada para prestar informações
, sem que tenha sido determinada a notificação do
órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

Não obstante a segurança concedida, fora identificado por ocasião da remessa aos autos a este E. Tribunal, questão de ordem pública que culminou com a nulidade do processo por ofensa ao devido processo legal, diante da ausência de notificação do órgão de representação do Município de Goianésia do Pará para compor a lide.

Devolvidos os autos à primeira instância, o Juízo determinou fosse dada ciência do presente Mandado de Segurança, ao órgão de representação judicial do Município de Goianésia do Pará, para prestar informações.

O Município de Goianésia do Pará apresentou informações
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a Instrução Normativa nº 001/2017 teria sido editada pela Secretaria de Educação, a qual possuiria atribuição legal de fazer movimentação financeira como o próprio pagamento de salários, com o dever de prestar contas.

Afirma a ausência de prova pré-constituída além da perda de objeto diante do retorno para a base de vencimento de 200h mensais, que ocorreu no curso do processo, antes mesmo de ser prolatada a sentença.

No mérito, informa que a edição da Instrução Normativa nº 001/2017 é resultado da relação da Gestão da Prefeitura Municipal, com o sindicato da categoria (SINTEPP) e Ministério Público, a fim de normatizar os parâmetros para a distribuição da carga horária dos profissionais de magistério.

Alega que o SINTEPP, que é o precípuo defensor dos interesses da classe do magistério no Estado do Pará e em seus municípios, teria confirmado que deve ser aplicado o disposto na lei quanto à carga horária e que a IN nº 001/2017 seria produtos das reuniões, de forma que teria havido contraditório na elaboração da IN em questão.

Aduz que a questão remuneratória da classe de magistério deve pautar-se de acordo com a legislação e que embora, tenha a Impetrante invocado as normas do edital do concurso público, tem-se que o primeiro dispositivo invocado teria relação com o processo seletivo público para a seleção de agentes de combate às endemias e Agentes Comunitários, não guardando relação com o caso em questão.

Alega que os demais dispositivos do Edital, invocados pela Impetrante, os quais atribuem a carga horária para os cargos constantes do edital, ressalvam a aplicação da lei para os cargos que possuem jornada específica nela definida.

Argumenta que há disposição específica no próprio edital que ressalvaria que a carga horária do magistério não corresponderia a 40 horas, afirmando, assim, que as disposições constantes do edital seriam contrárias às alegações da Impetrante, uma vez que determinariam que a jornada seria de 20 horas semanais, além de preverem que deve ser aplicada a legislação vigente para o cargo, que no caso, seria a Lei Municipal 638/2017, específica para o Magistério de Goianésia do Pará.

Afirma a existência de previsão no art. 32 da Lei Municipal 638/2017 em que se garante a carga horária mínima e que sua aplicação da lei se trata de dever da administração.

Aduz que a Impetrante, ao referir-se ao Mandado de Segurança coletivo, processo nº 0006298-12.2017.814.0110, levou o juízo a incidir em erro, uma vez que referida ação mandamental referir-se-ia à irredutibilidade de vencimentos considerando a alteração do percentual de gratificação.

Alega ausência de mácula à irredutibilidade de vencimentos, ante o advento da lei municipal que alterou o art. 32 da Lei Municipal nº 370/2011 (PCCR - Educação), passando a jornada de trabalho ser de no mínimo 30 horas e no máximo 40 horas semanais, bem como, que não houve redução no valor da hora aula, alegando que pretende a Impetrante a indevida ingerência do Judiciário sobre o Executivo.

Assevera a impossibilidade jurídica e legal de atendimento ao pleito da Impetrante, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Ao final, requer o acolhimento da ilegitimidade passiva do Impetrado; o indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída ou perda superveniente do objeto e; no mérito requer que seja denegada a segurança.

O Ministério Público manifestou-se pela não concessão da segurança.

A sentença teve o seguinte dispositivo (Id. 10375528):

“Ante o exposto, nos termos da Lei n. 12.016/2009 c/ artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para conceder a segurança pleiteada e DECLARAR a nulidade da diminuição das horas/aula de 200h para 150h, DETERMINANDO o restabelecimento da carga horária de 200h (duzentas horas/aula) e a consequente remuneração em favor da impetrante – a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental (12-04-2018) (artigo 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009), no prazo de 30 (trinta) dias, extinguindo, pois, o processo com resolução do mérito.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 497, do NCPC.

Cumpra a SECRETARIA o contido no artigo 13, da Lei n. 12.016/2009.

Em razão das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como artigo 25 da Lei n. 12.016/2009, deixo de condenar a impetrada em honorários advocatícios.

Isento de custas processuais.

Não havendo recurso voluntario, ultrapasso o prazo de interposição, REMENTAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta decisão está sujeita ao recurso necessário, consoante artigo 14, §11º, da Lei n. 12.016/2009. (...)”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me o feito por redistribuição em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz o Município que a Instrução Normativa nº 001/2017 teria sido editada pela Secretaria de Educação, a qual possuiria atribuição legal de fazer movimentação financeira como o próprio pagamento de salários, com o dever de prestar contas, pelo que pretende seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

O mandado de segurança é
o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão,
por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública
,
inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/2008.

O parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 12.016/2008, equipara à autoridade coatora, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como
os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Entende-se por autoridade coatora, na linha do que dispõe o §3º do art. 6º da legislação em destaque,
aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Por oportuno, destaca-se o teor da Súmula nº 510 do Supremo Tribunal Federal: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

No caso concreto, observa-se que a expedição da
Instrução Normativa nº 001/2017, de fato, fora praticada pela Secretária Municipal de Educação, no entanto, eventual irregularidade na indicação da autoridade coatora não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da aplicação da Teoria da Encampação, vez que a indicação equivocada não importa em alteração da competência jurisdicional (julgamento do Mandando de Segurança pelo Magistrado de origem), não importa em alteração da pessoa jurídica de direito público (Município de Goianésia do Pará), a autoridade indicada é hierarquicamente superior e, fora enfrentado o mérito da demanda nas informações prestadas pelo Apelante, conforme bem observado pelo Juízo a quo:

“A autoridade coatora, in casu, Prefeito Municipal, detendo o poder de rever ou

desfazer os atos cometido por agentes a ele subordinados, e ainda, sendo ordenador de despesas do Município, está legitimado a ocupar o polo passivo de mandado de segurança em que se questiona ato administrativo oriundos de órgãos subordinados a pessoa jurídica que representa.

Ad
argumentundum tantum
,
ainda que se tratasse de ilegitimidade passiva, considerando que estão presentes os três requisitos, quais sejam: vínculo hierárquico entre a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito Municipal, não há modificação da competência para julgamento do mandado de segurança, e informações prestadas pela autoridade tenham esclarecido a questão, defendendo a legalidade do ato impugnado, ingressando no mérito da ação de segurança, aplica-se a teoria da encampação, que consiste na hipótese em que o mandado de segurança aponta como autoridade coatora, por equívoco, não aquela que realmente praticou o ato impugnado, mas uma autoridade de nível hierárquico superior, a qual, embora inicialmente sem legitimidade passiva, passa a ter essa legitimidade se ao prestar informações não se limita apenas a se insurgir contra a sua falta de legitimidade, mas também adentra ao mérito da demanda, defendendo o ato impugnado.

(...)

Portanto, afasto as preliminares arguidas e passo à análise do mérito da questão.” (grifei).

Destacam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA A INICIAL. CORREÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COATORA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 do STF). 2. Hipótese em que a recorrente não teceu nenhuma fundamentação concreta que justificasse a sua irresignação quanto à violação do art. 535, II, do CPC/1973, o que atrai o óbice de conhecimento. 3.
O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique, diversamente do que ocorreu no caso, alterar a competência judiciária e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.
Precedentes. 4. O mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito, prejudicando a análise da alegada violação ao art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991, arts. 26 e 79 da Lei n. 11.941/2009, art. 74 da Lei n. 9.430/1996, arts. 3º e 4º da Lei Complementar n. 118/2005 e art. 170-A do CTN, por ausência de prequestionamento (Súmula 282 do STF). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 1505709/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 19/08/2016 - grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE.
1. A aplicação da teoria da encampação exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; (c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Precedentes. 2. Na espécie, (a) existe o vínculo de hierarquia entre a autoridade indicada na ação mandamental (Governador de Estado), e uma outra que é a verdadeiramente competente para a prática e desfazimento do ato administrativo (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - nos termos do Decreto estadual nº 44.817/2008); (b) houve a defesa do ato praticado pelo órgão administrativo subalterno; (c) não há modificação da competência atribuída pela Constituição do Estado ao Tribunal de Justiça
(art. 106, "c", da CE). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS n. 43289/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015 - grifei).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo coator, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo
.
Preliminar rejeitada. (...).

(TJPA
,
0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE
Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019 -
grifei).

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão consiste em verificar a ocorrência de violação de direito líquido e certo da Apelada quanto à redução salarial decorrente da redução da carga horária por meio da Instrução Normativa nº 001/2017.

No caso dos autos, a Apelada foi nomeada e empossada para exercer o cargo de Professora de Magistério (Nível II, Classe A) no Município de Goianésia do Pará, em razão da sua aprovação no Concurso Público n.º 001/2012 promovido pela Prefeitura Municipal de Goianésia. Quando do ingresso da Apelada no serviço Público, a carga horária era regulada pela Lei Municipal n.º 370/11 e, pelo Edital do Certame, que previam vencimento inicial de R$ 2.176,50 correspondente à 40 horas semanais, exceto para cargos que possuem jornadas definidas em lei (item 1.3 das disposições preliminares, item 1.2 dos Cargos, dos Níveis de Escolaridade e das Vagas e, do Quadro de cargos de provimento efetivo).

Em que pese a previsão editalícia, em 14 de novembro de 2017, a Secretária Municipal de Educação emitiu a Instrução Normativa n.º 001/2017 equiparando os profissionais de Magistério para uma jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais, equivalente à
150 horas mensais
.

As folhas de pagamento anexadas aos autos demonstram que o vencimento base da Apelada, em janeiro de 2018, correspondia ao valor de R$ 2.455,35 referente à 200 horas mensais, no entanto, em fevereiro de 2018, o vencimento base passou para o valor de R$ 1.841,51 referente à 150 horas mensais, ou seja, em razão da Instrução Normativa houve uma redução de 50 horas mensais na carga horária da Apelada, bem como,
a redução de R$ 600,00 em seu contracheque
,
repercutindo na esfera do seu interesse individual.

Em contrapartida
, o Município não anexou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de redução da carga horária, com a consequente redução do salário, tampouco, a notificação da servidora acerca da redução em questão, o que demonstra que a redução do salário ocorreu à revelia de qualquer
procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200. – grifei)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 - grifei).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

“(...). No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.”

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017 - grifei).

Sendo assim, em que pese a alegação de que a redução ocorreu para dar cumprimento a Lei Municipal n.º 638/2017, que teria alterado o disposto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 370/2011 (PCCR- Educação), prevendo jornada de trabalho de no mínimo 30 horas semanais (150 horas mensais) e no máximo 40 horas semanais (200 horas mensais), o exercício da autotutela administrativa que implica em redução do salário (verba de natureza alimentar), está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
administrativos disciplinares;
(grifei).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

2 -
É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.
3
A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração
-
Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA
,
0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE
Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019 - grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);

4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput

do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a) – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1-Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05 – grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR CONCURSADO. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório
. 2. Carga horária mínima prevista no edital não pode ser modificada por lei superveniente, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.

(TJPA, 2018.01239717-82, 187.715, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02- grifei)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la caso verifique que esta se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifei).

Na presente demanda, contudo, verifica-se que a multa diária
fora fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com limitação ao valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Com efeito, constata-se que fora fixada em o
bservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito pelo que merece ser mantida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO da Remessa Necessária,
para manter a sentença que concedeu a segurança.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023